Tribunal: STF
Processo: RMS 19933
Classe: RMS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-01
Data de publicação: 1973-03-01

Ementa:
- Depositário - Avaliador da Justiça Federal. Aposentadoria. Proventos, com base nas Leis de Guerra.
II. Sendo o cargo do requerente isolado, de provimento efetivo, não tem direito ao inativar-se aos proventos do cargo de Chefe de Secretaria. Motivação.
III. Aplicação do art. 1º da Lei n. 3.906/61. 
IV. Mandado de segurança indeferido.